Tribunal: STF
Processo: ADI 5511
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO-GERAL DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APLICADO AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. PORTARIA N. 206/GC, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA AVERBAÇÃO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE FIRMADO PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA À FÉ PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra os §§ 3º e 4º do art. 257 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, cuja publicação foi determinada pela Portaria n. 206/GC, de 9 de dezembro de 2013. Os dispositivos impugnados preveem o reconhecimento de firma do promotor de justiça para a averbação de termos de reconhecimento de paternidade celebrados perante o Ministério Público.



    2. Sustenta-se a inconstitucionalidade da exigência, por desrespeitar a fé pública dos atos administrativos e impor formalidade desnecessária (CF/1988, art. 19, II).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do reconhecimento de firma do promotor de justiça para a averbação do termo de reconhecimento de paternidade viola o disposto no art. 19, II, da Constituição, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recusar fé pública a documentos públicos, além de impor restrição desproporcional à atuação do Ministério Público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A exigência normativa equipara os atos praticados por membros do Ministério Público aos de particulares e, assim, recusa-lhes fé pública, em desrespeito ao art. 19, II, da Constituição Federal.



    5. O sistema registral já prevê mecanismos adequados para a verificação da autenticidade documental, mostrando-se desnecessária a formalidade imposta pela norma impugnada.



    6. A exigência afronta o princípio da proporcionalidade, uma vez que (i) não é adequada para prevenir fraudes de forma eficiente, (ii) impõe ônus desnecessário à averbação dos termos de reconhecimento de paternidade e (iii) cria entrave burocrático sem justificativa razoável.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 257 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro (Portaria nº 206/GC, de 9 de dezembro de 2013).